Tribunal: TJES
Processo: 5000334-94.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-94.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLINDA LOPES DE SIQUEIRA MOREIRA 05003436670
RECORRIDO: FX DISTRIBUIDORA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000334-94.2021.8.08.0007
Origem
: Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
RECORRENTE
: OLINDA LOPES DE SIQUEIRA MOREIRA.
RECORRIDA
: CREDVALE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) a requerente alega que, no dia 24/11/2020, comprou peças e acessórios de caminhões da primeira requerida, tendo promovido transferência bancária do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do proprietário da primeira ré, restando combinado que o restante seria pago após a entrega dos produtos. Não obstante, afirma que, até a presente data, os produtos não chegaram. Narra, ainda, que, no dia 05/03/2021, recebeu (03) boletos para pagamento, referentes a compra que não foi entregue, sendo certo que a beneficiária dos títulos é a segunda ré. Nessa toada, alega que entrou em contato com ambas as rés, a fim de promover o cancelamento dos referidos boletos, mas não obteve êxito, tendo a segunda ré protestado o primeiro boleto, que venceu em 01/04/2021. Esclarece que a NFe em questão, de n.o 000.000.701, gerou três boletos – 4440/001, 4440/002 e 4440/003 –, sendo certo que, até o momento, tomou conhecimento do protesto de apenas um deles. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM A CONSEQUENTE BAIXA DEFINITIVA DO PROTESTO E, AINDA, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA FX DISTRIBUIDORA LTDA (RÉU REVEL) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INICIALMENTE – E DE AMBAS AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).

A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
(3).
NO QUE SE REFERE À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, IMPERIOSO RESSALTAR A REGRA CONTIDA NOS §§ 2º E 3º, AMBOS DO ART. 99, DO CPC, IN VERBIS:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” COM ISSO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA TEM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
, BASTANDO, POR TAL RAZÃO, O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO IMPEDE O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A PARTE AUTORA/RECORRENTE, ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, AFIRMA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
(4).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,

NOTA-SE QUE A REQUERIDA TROUXE AOS AUTOS ÁUDIO DE UMA LIGAÇÃO OCORRIDA ENTRE O SENHOR RODRIGO, RESPONSÁVEL PELA EMPRESA REGISTRADA EM NOME DA AUTORA, E UMA FUNCIONÁRIA DA EMPRESA RÉ, NA QUAL ELE CONFIRMA O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E AUTORIZA A EMISSÃO DOS BOLETOS. PORTANTO, IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA NO QUE SE REFERE AO RECEBIMENTO DE VALORES, EMISSÃO DE BOLETOS E POSTERIOR PROTESTO DE TÍTULOS. ASSIM, AINDA QUE TENHA OCORRIDO FALTAS CONTRATUAIS, NÃO PODE SE AFIRMAR QUE HOUVE ILEGALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MOTIVO PELO QUAL
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5).
EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)